Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. SUBSISTÊNCIA.

I – Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. Entendimento firmado pela Corte Especial do eg. STJ no julgamento do REsp 1.815.055/SP.

II - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18.

III – Considerada a situação do agravado-executado, que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, inviável a constrição de percentual do salário, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência e de sua família.

IV – Agravo de instrumento desprovido.